Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ajuizado o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), o Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial nos seguintes termos: “Recebo o pedido como cumprimento individual de sentença coletiva. Emende o autor a inicial para: a) regularizar o polo ativo, devendo figurar como credores os servidores que buscam o pagamento, os quais deverão apresentar documentação pessoal; b) regularizar a representação processual, trazendo procuração dos servidores que figuram como credores neste processo; e c) promover o recolhimento das custas processuais. Prazo de QUINZE DIAS”.
2. No transcurso do prazo assinado, a parte autora requereu “a reconsideração da determinação de alteração do polo ativo e de juntada de documentos e procuração dos substituídos, de modo que os autos prossigam tendo o Sindicato/Exequente no polo ativo do cumprimento de sentença, cuja procuração segue anexa aos autos. Subsidiariamente, caso não se entenda pela manutenção do Sindicato no polo ativo da demanda, o que ora se admite com base no princípio da eventualidade, pugna-se o Requerente pela prorrogação do prazo concedido, por mais 60 (sessenta) dias, diante da necessidade de entrar em contato individualmente com cada um dos substituídos para qualificar e providenciar as respectivas procurações”. Ademais, juntou o comprovante de recolhimento das custas iniciais.
3. Na sequência, sobreveio a sentença terminativa, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC. Em suma, o Juízo de origem assentou não ter sido juntada a documentação regular de todos os exequentes e “o pedido subsidiário para extensão do prazo para a regularização dos documentos tampouco pode ser acolhido, visto que era dever do ente sindical já ajuizar a demanda com toda a documentação”.
4. Assim, verifica-se que o Juízo de origem não se manifestou previamente sobre os pedidos de reconsideração e de prorrogação de prazo. Consequentemente, está configurada a ofensa ao art. 10 do CPC
5. Nota-se que o art. 104 do CPC permite ao advogado, para se evitar a prescrição, hipótese dos autos, propor a ação sem procuração, exibindo-a posteriormente, no prazo de 15 dias, prorrogável por despacho do juiz. Contudo, como visto, não foi previamente analisado o pedido de prorrogação.
6. Importa considerar, também, que o Juízo de origem não questionou a legitimidade do sindicato na determinação de emenda, limitando-se, quanto ao ponto, a determinar a juntada das procurações dos substituídos. E o pedido de reconsideração também não foi analisado antes da sentença proferida, de modo que não se observou o devido contraditório sobre o tema, em desacordo com o art. 10 do CPC.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.